Tribunal: STF
Processo: HC 98411
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do STJ que, nos termos do art. 145 da Lei de Execuções Penais e do art. 732 do CPP, suspendeu o livramento condicional do paciente por reputar que o cometimento de outro delito no período de prova do benefício autoriza a suspensão cautelar. 3. Falta de motivação da decisão. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta, concedido para que o paciente retorne ao livramento condicional.